Tribunal: STF
Processo: HC 223668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Execução provisória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso).



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    4. Situação concreta em que, tal como assentou o Juízo de origem, “ainda se faz presente a necessidade de sua custódia cautelar em razão da gravidade da conduta (...), pois trata-se de crime hediondo, de homicídio qualificado praticado mediante requintes de crueldade, já que as agressões se deram mediante golpe de faca, o que culminou com morte da vítima na noite de natal, ficando evidente a periculosidade e frieza concreta do denunciado, revelando o desprezo à vida humana”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.